Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701415-05.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CLAUDIO DE QUEIROZ DIAS AGRAVADO: JOSE CARLOS DE QUEIROZ DIAS, JC DE QUEIROZ DIAS RESTAURANTE &amp; CHOPPERIA DECISÃO A despeito de haver requerimento de gratuidade de justiça na petição inicial, não houve juntada de declaração de hipossuficiência e de outros documentos a fim de comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Por outro lado, há nos autos a informação de que a recorrente integra o quadro de servidores do CBMDF. Para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça, faz-se necessário o exame, por parte do juiz, da presença dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, pois referida benesse destina-se aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas. Na hipótese dos autos, embora tenha o recorrente declarado ser juridicamente pobre, conta com condições de arcar com as despesas processuais, sobretudo porque, em consulta ao portal da transparência, sua remuneração supera a referência utilizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que é de 5 salários mínimos (Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal no 140, de 24/06/2015, artigo 1o, § 1o, I). O quadro posto denota que não estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, benesse destinada àqueles que não dispõem de condições de pagar as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e de sua família. Assim, indefiro o pedido. Confiro o prazo de 2 dias úteis para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do agravo. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator